Tribunal: TJMT
Processo: 1027446-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027446-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAN LUIZ DA COSTA SILVA - CPF: 063.456.831-08 (RECORRENTE), ERIKA REGINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 703.648.681-39 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A

decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1027446-38.2024.8.11.0001

Agravante:
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

Agravado
:
JUAN LUIZ DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JUAN LUIZ DA COSTA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante da prova do prejuízo material suportado pela parte

reclamante
.

A parte
reclamante
interpôs Recurso Inominado
, o qual foi
julgado por meio de decisão monocrática, reformando parcialmente a sentença, para reconhecer que os fatos noticiados nos autos lhe ocasionaram danos morais indenizáveis. Na oportunidade, a parte reclamada foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que: a) o
benefício
da
justiça

gratuita

concedido
à
parte

agravada

deve
ser
revogado
; b)
não
é
possível
a
inovação

em

sede

recursal
; c) o
recurso

interposto

não

deve
ser
conhecido
, pois
não

observou
o
princípio
da
dialeticidade
; d)
deve
ser
reconhecida
a
incompetência
do
juízo

em

razão
da
necessidade
de
realização
de
perícia

complexa
; e)
não
é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
; f)
não

há

prova
do
alegado

desvio

produtivo
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
.
Postulou

a retratação da decisão agravada, para que seja negado provimento ao recurso interposto.

A
parte

reclamante
,
embora

intimada
,
não

apresentou

contrarrazões
(ID 265337255/PJe2)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que:
a) o benefício da justiça gratuita concedido à parte agravada deve ser revogado; b) não é possível a inovação em sede recursal; c) o recurso interposto não deve ser conhecido, pois não observou o princípio da dialeticidade; d) deve ser reconhecida a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia complexa; e) não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; f) não há prova do alegado desvio produtivo, razão pela qual não há se falar em indenização por danos morais.

Contudo a decisão agravada analisou as questões apontadas pela parte agravante, conforme segue:

a) com relação à gratuidade da justiça, restou consignado que:

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID 244030184
/PJe2 pág.2 e ID 244030183/PJe2,
demonstrando
que
possui

remuneração
no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).
Embora
a
parte

reclamada

argumente

nas

contrarrazões
que a
parte

reclamante

possui

uma

motocicleta
no valor
médio
de R$17.951,00,

este

fato

por

si

só

não

tem
o
condão
de
revogar

os

benefícios
da
justiça

gratuita
,
ainda

mais
com
a

existência
dos
documentos

apontados
que
corroboram
com a
hipossuficiência
da
parte

reclamante
.

b) quanto à afirmação que houve inovação recursal, a decisão agravada pontuou:

A
parte

recorrente

alega

que
sofreu

dano
moral
decorrente
do

desvio

produtivo
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
este

argumento

foi

suscitado

na

primeira

instância
,
conforme

consta

na

impugnação

juntada
no ID 244031660/PJe2, o que
possibilita

sua

reanálise

por

este

grau
revisor.

Portanto
,
não

sendo

argumento
novo,
não

há

como

acolher
a
tese
de
inovação

recursal

suscitada
pela
parte

recorrida
.

c) no que
diz

respeito
à
ausência
de
dialeticidade
,
foi

exposto
o
seguinte
:

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
, com o
argumento
de que "
a
situação

fática

posta

nos
autos
não

ultrapassa
o
mero

dissabor
; a
falha

na

prestação
do
serviço
,
por

si

só
,
não

tem
o
condão
de
caracterizar
o
dano
moral; e
não
é
caso
de
indenização

por

danos

morais
".

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que
sofreu

dano
moral
decorrente
do

desvio

produtivo
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

d) já com relação
à incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia complexa, a decisão consignou:

Em
análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
para
apurar
se a
avaria
era
preexistente

ou

não

aos

serviços

realizados
pela
parte

reclamada
, visto que a
controvérsia

foi

desvendada

por

meio
de
prova
documental e
de

vídeo
,
conforme

bem

elucidado
pela
sentença
:
"O que se
tem

são

ordens
de
serviços
(ids no 157022207, 157022206, 157022205, e 157022204) para
reparo
da
motocicleta
, e
tão

somente

na

última

Ordem
de Serviço é que
consta
a
mudança
da
carcaça
, o que é
compatível
com a
narrativa

autoral
...
Ademais
, o
autor

colacionou

aos
autos o
vídeo
de id no 153180781,
onde
é
possível

ver
que
defeito
no
painel
,
todavia
, a
carcaça

está

em

bom

estado
de
conservação
..."

No
caso

concreto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
prova

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

e) quanto à arguição de ilegitimidade passiva, a decisão monocrática expôs:

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
,
prestação
de
serviço
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

f) por fim, no que diz respeito à ausência de prova do alegado desvio produtivo e, consequentemente, ausência do dever de indenizar, foi decidido o seguinte:

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 244030181/PJe2) e
impugnação
(ID 244031660/PJe2).

Analisando

os
autos,
verifica
-se
a

existência
de
quatro

ordens
de
serviço
(ID 244031655/Pje2, 244031656/PJe2, 244031657/PJe2 e 244031658/PJe2), que
demonstram
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando
,
portanto
, o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro

o
pedido

de sustentação oral
formulado
no ID 275075397
/PJe2, pois
inadmissível
em

Agravo
Interno (art. 49, § 2o, da
Resolução
16/2023 do
Órgão
Especial do TJMT e
N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024, p
ublicado
no DJE 16/05/2024).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025